Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008973-86.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA DE FRANCA - CPF: 581.808.501-53 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) DE 2019 – DIREITO ADQUIRIDO – LTCAT DE 2022 QUE AFASTA A INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de insalubridade é direito do servidor público municipal quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos à saúde, nos termos da legislação local e do laudo técnico específico.

O LTCAT de 2019, elaborado pelo próprio Município de Cáceres, reconheceu a insalubridade do ambiente de trabalho da servidora, fundamentando o pagamento do adicional de insalubridade no grau médio (20%).

O LTCAT de 2022, que concluiu pela inexistência da insalubridade no ambiente de trabalho, não possui efeitos retroativos, não podendo afastar o direito adquirido da recorrida ao adicional referente ao período anterior à sua elaboração.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do TJ/MT tem reiteradamente reconhecido que o adicional de insalubridade deve ser pago a partir da data do laudo técnico que atesta a insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal.

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por SOLANGE MARIA DE FRANCA, servidora pública municipal no cargo de professora, para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa.

A parte autora alega que, desde sua nomeação, exerce suas funções em ambiente insalubre e que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2019, elaborado pelo próprio município, reconheceu essa condição em grau médio (20%), justificando o direito ao adicional.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da servidora e determinou o pagamento do adicional nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar o Requerido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da parte Autora, desde a elaboração do LTCAT (2019), até a entrada em vigor da LC no 170/2022; posteriormente à LC no 170/2022, condeno o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data da elaboração do LTCAT que demonstrou a cessação do risco (25/08/2022), respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

Inconformado, o Município de Cáceres interpôs Recurso Inominado, alegando que: O LTCAT de 2022, também elaborado pelo ente municipal, concluiu que não há mais insalubridade no ambiente de trabalho da recorrida, tornando indevido o pagamento do adicional, inclusive de forma retroativa.

Não havia previsão normativa específica para o pagamento do adicional antes da LC no 170/2022, tornando-se indevida qualquer cobrança retroativa.

Precedentes do próprio Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Cáceres teriam reconhecido que professores não fazem jus ao adicional de insalubridade.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e argumentando que: O LTCAT de 2019 é válido e nunca foi impugnado pelo município, sendo documento suficiente para comprovar a insalubridade no período anterior ao novo laudo. O novo LTCAT não pode retroagir para retirar um direito já adquirido e consolidado.

O município não comprovou o pagamento do adicional em momento anterior, devendo ser condenado a regularizar os valores devidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta em análise reside na validade do LTCAT de 2019 e na possibilidade de o LTCAT de 2022 afastar retroativamente o direito da servidora ao adicional de insalubridade.

1. Do direito ao adicional de insalubridade no período reconhecido

O adicional de insalubridade decorre do exercício de atividades em ambiente que exponha o trabalhador a agentes nocivos à saúde, devendo ser demonstrado por laudo técnico (NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego).

No caso concreto, há um laudo técnico de 2019, elaborado pelo próprio município, atestando que a recorrida exercia suas funções em condições insalubres de grau médio (20%). Tal documento constitui prova suficiente para o reconhecimento do direito ao adicional no período compreendido até a data da realização do novo laudo em 25/08/2022.

A jurisprudência do TJ-MT tem consolidado o entendimento de que o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade ocorre na data da elaboração do laudo técnico que constata a insalubridade, não podendo ser afastado sem prova de que houve alteração nas condições de trabalho antes da nova perícia.

Assim, até agosto de 2022, a servidora fazia jus ao adicional, conforme fixado na sentença recorrida.

2. Da impossibilidade de retroação do laudo de 2022

O laudo técnico de 2022, que concluiu pela ausência de insalubridade, não pode ter efeitos retroativos para suprimir o direito ao adicional em períodos anteriores.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o novo laudo somente pode produzir efeitos a partir da data de sua elaboração, não sendo permitido que ele retroaja para anular direitos já adquiridos.

Dessa forma, o adicional somente poderia ser cessado a partir de 25/08/2022, data do novo laudo, razão pela qual a sentença corretamente fixou esse limite temporal.

3. Da alegação de ausência de previsão legal antes de 2022

O município sustenta que antes da LC 170/2022 não havia regulamentação autorizando o pagamento do adicional de insalubridade, o que inviabilizaria o reconhecimento do direito no período de 2019 a 2022.

Contudo, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 94/2011 já previa expressamente o direito ao adicional de insalubridade, nos termos do artigo 166.

Assim, a tese de ausência de base legal para o pagamento não se sustenta, pois a legislação municipal já previa o benefício desde antes da LC 170/2022.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, garantindo à servidora o direito ao adicional desde a data do laudo de 2019 até 25/08/2022, quando foi emitido novo laudo revogando a insalubridade.

A jurisprudência da Primeira Turma Recursal do TJMT é firme no sentido de que o adicional de insalubridade é devido desde a data do laudo pericial que reconhece a exposição do servidor a agentes nocivos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DIREITO RECONHECIDO ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DO NOVO LAUDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade. A recorrente sustenta o direito ao adicional em razão de laudo técnico que caracteriza sua atividade como insalubre em grau médio (20%) e pleiteia a incidência do adicional sobre outras verbas trabalhistas. Requer a reforma da sentença para a condenação do município ao pagamento do adicional desde a elaboração do laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base no período compreendido entre 2019 e 25/08/2022, com base no laudo técnico existente; e (ii) estabelecer os critérios de pagamento dos valores retroativos devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 94/2011 prevê o adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, fixando os percentuais de 10%, 20% e 40% conforme o grau de exposição.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) acostado à inicial caracteriza o ambiente de trabalho da recorrente como insalubre em grau médio, assegurando-lhe o adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base.

O adicional de insalubridade é devido enquanto perdurar a exposição ao agente insalubre, conforme prevê a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, cabendo ao empregador a adoção de medidas que eliminem ou neutralizem os riscos.

O município não demonstrou a adoção de medidas eficazes de neutralização da insalubridade antes de 25/08/2022, data do novo laudo que concluiu pela inexistência da condição insalubre. Assim, o adicional é devido até essa data.

A atualização dos valores deve seguir o IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados conforme a caderneta de poupança até dezembro de 2021, sendo substituídos pela taxa SELIC após essa data, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal que trabalha em condições insalubres tem direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação local, condicionado à comprovação técnica da exposição ao agente nocivo.

O adicional de insalubridade é devido desde a elaboração do laudo técnico que atesta a insalubridade até a data em que houver comprovação da eliminação ou neutralização do risco.

No caso concreto, a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base desde a elaboração do LTCAT apresentado na inicial até 25/08/2022, data da emissão de novo laudo que afastou a condição insalubre.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1000746-15.2021.8.11.0006, Rel. Lucia Peruffo, julgado em 11/11/2021; TJ-MT, Recurso Inominado no 1009254-47.2021.8.11.0006, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 15/07/2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso inominado interposto por MUNICIPIO DE CACERES e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por consequência, mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025